Tribunal: STF
Processo: ARE 1401816
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 51):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO COM NUMERAÇÕES SUPRIMIDAS, CÁRCERE PRIVADO. PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    Recurso de WAGNER em prol da despronúncia, alegados o excesso de acusação, a contrariedade às provas, com pleito de aplicação do princípio da consunção aos crimes. Recurso de LUIZ HENRIQUE com arguição de nulidade do inquérito policial, da reconstituição do crime e da denúncia, com pleitos de impronúncia e revogação da prisão preventiva. Recurso de VILSON com arguição de nulidade do processo por cerceamento de defesa, com pleito de impronúncia e absolvição, bem como de liberdade provisória. Descabimento. 



    1.- Preliminares. Alegada nulidade do inquérito. Descabimento. Fase de coleta de informações, com possibilidade de produção de provas cautelares. Eventual eiva não contamina o processo penal. RHC 85.286/SP, do C. STF. Ato de reconstituição do crime. Atuação voluntária de LUIZ HENRIQUE, não podendo se valer de pleito de nulidade por coerção e violação de direito (ausência de informação sobre as “Advertências de Miranda”). Art. 565 do CPP. Cerceamento de defesa. Interrogatório extrajudicial. Art. 2°, §6º, da Lei nº 7.906/1989. Base probatória que coonesta a validade do ato, informado VILSON sobre o direito ao silêncio. Nulidades que, embasadas nas próprias versões dos réus e concentradas na fase de inquérito, não afetam o processo. Preliminares afastadas. 



    2.- Mérito. Sumário de culpa. Pronúncia como medida de rigor. Materialidade. Laudo necroscópico. Laudo perinecroscópico. Provas orais. Oitiva de duas testemunhas, também vítimas do crime de cárcere privado majorado, que atestariam a dinâmica fática sustentada pelo MP. Fortes indícios de autoria. Provas orais que confirmaram admissões pelos réus, ainda que parciais ou pontuais, acerca dos fatos, em especial por WAGNER, autuado em flagrante. Base probatória que o interliga aos demais réus. Atual estágio. Juízo de admissibilidade. Congruência com as provas. Não cabe ao julgador togado, nos feitos sobre crimes dolosos contra a vida, traçar análise definitiva sobre o mérito, em qualquer proporção. Soberania do júri. Versões dos réus como a de não participação, no caso de VILSON, ou de ausência de dolo específico do homicídio, no caso de LUIZ HENRIQUE. Temas que, por serem controversos, devem ser submetidos à análise do júri. Consunção. Tópico de mérito que não condiz com a distinção dos momentos consumativos. Não cabe revolver a análise de temas afeitos à relação entre crimes, aplicada a “vis attractiva” do delito contra a vida em relação aos demais. Adequado reconhecimento das qualificadoras. Paga, no caso de WAGNER e VILSON. Auto de exibição e apreensão de numerário na posse do réu autuado em flagrante. Provas orais coerentes, a princípio, com tal conclusão. Vingança para LUIZ HENRIQUE. Fato indisputado relativo à penhora de imóvel de alto valor daquele réu, em execução cível promovida pela vítima, advogado. Respaldo nas provas orais. Emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Apreensão de silver tape usada para imobilizar a vítima. Laudo perinecroscópico e provas orais. Confirmação da inviabilidade de reação pela vítima fatal. Ausência de razões para tolhimento, em princípio, de qualquer uma das qualificadoras. Pronúncia mantida, tal como definida no piso. 



    3.- Liberdade. Prisão preventiva. Liberdade provisória. Inviabilidade. Confirmação dos pressupostos com a pronúncia. Crimes de elevada gravidade, o mais grave deles, de caráter hediondo. Necessidade e adequação da medida. Art. 312, caput, c/c art. 313, I, e art. 282, caput, e § 6º, do CPP. Cenário fático inalterado. Inviabilidade das medidas mais brandas, sobretudo, após a pronúncia dos acusados. Primariedade. Referências pessoais abonadoras. Irrelevância. 



    Negado provimento aos recursos.”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 57).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende o prequestionamento e a repercussão geral da matéria e assevera que o acórdão violou o art. 5º, II, LV, LXII, e LVI, da CARTA MAGNA.



    Sustenta que (a) desde a tramitação em 1ª instância é alegado a ilicitude da prova colhida na simulação/reconstituição dos fatos e no interrogatório do recorrente, pois objeto de arbítrio constitucional, contaminando por inteiro o devido processo legal; (b) A questão foi deduzida nas razões do recurso em sentido estrito, deixando o Tribunal de Justiça de São Paulo de se manifestar acerca do desrespeito ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na colheita do interrogatório e da simulação/reconstituição dos fatos; (c) apesar da tentativa do parquet em fazer crer que a participação do recorrente foi voluntária, pela simples análise da prova incontestada produzida no âmbito do contraditório e da ampla defesa, vemos que essa afirmação não é verdadeira. Está claro que a participação do recorrente foi eivada de vício de consentimento, sem oportunizar a intimação do advogado particular do recorrente; e (d) em relação ao interrogatório, em fase processual, foi colhido informações de que desde o momento da apreensão do recorrente, não foi oportunizado ao mesmo as chamadas “Advertências de Miranda”, muito menos o direito de ligar para seu advogado de confiança. 



    Ao final, requer “a anulação do v. acórdão, e que seja declarada nula a colheita da prova realizada em interrogatório policial assim como a reconstituição dos fatos, por ambas terem sido obtidas em violação as normas constitucionais ou legais.” (e-Doc. 53).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo (e-Doc. 21) com base no Tema 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu quanto às demais questões em razão da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF, e pela necessidade do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CF/88 são indiretas ou reflexas (e-Doc. 68).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os supracitados óbices e reforça os argumentos anteriormente expendidos no Recurso Extraordinário (e-Doc. 74).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, como na espécie, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, apesar da oposição de Embargos de Declaração, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, constata-se que o acórdão impugnado, com fundamento no substrato probatório dos autos e na legislação infraconstitucional, ratificou a sentença de pronúncia em desfavor do ora recorrente ao afastar as alegações constantes neste apelo com base nos seguintes fundamentos constantes do voto condutor (e-Doc. 51, fls. 14/19):



    “Acerca do inquérito policial, as arguições de nulidade são infrutíferas. Como expediente preparatório, de caráter puramente administrativo, o inquérito rege-se pela oficiosidade e independência de contraditório, sem prejuízo das garantias fundamentais dos investigados. No plano instrumental, além de dar azo à possibilidade de produção de provas cautelares (adjetivo aqui tomado em sentido lato), o inquérito destina-se a amealhar informações e elementos indiciários acerca da apuração da verdade real dos fatos, preservada a autonomia técnica do órgão acusatório para atingir conclusões diversas das firmadas pela Autoridade Policial sobre a existência dos fatos, se delitivos, e a catalogação jurídica de cada um deles. 



    Logo, o que sobrevém ao procedimento policial não contamina o processo penal propriamente dito, o que, como bem observado ao longo das peças de contradita aos recursos (às quais me reporto pela técnica da fundamentação “aliundi” para evitar redundâncias), se consolidou amplamente na jurisprudência pátria. 



    A título de “leading case”, cite-se o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal: 



    HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO NÃO AUTORIZADA. PROVA ILÍCITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. Os vícios existentes no inquérito policial não repercutem na ação penal, que tem instrução probatória própria. Decisão fundada em outras provas constantes dos autos, e não somente na prova que se alega obtida por meio ilícito. É inviável, em habeas corpus, o exame aprofundado de provas, conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (STF, RHC 85.286/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, publicado 24.03.2006).



    No que diz respeito à reconstituição propriamente dita, persistem os argumentos acima lançados. Ademais, ao que consta, não há provas ou elementos concretos de outra espécie que comprovem a falta de lisura da conduta da Autoridade Policial. Como bem expõe o Ministério Público (fls. 3685), o réu em comento aderiu voluntariamente à reconstituição. 



    A alegada coerção encontraria respaldo, unicamente, na autodefesa de LUIZ HENRIQUE, que, por sua posição processual, é infenso às consequências do perjúrio, em decorrência do próprio “nemo tenetur se detegere” exortado no recurso defensivo (artigo 5º, LXIII, da Carta Magna de 1988), o que exigiria maior cautela nas alegações prestadas pelo acusado na fase judicial. 



    Não custa destacar que a pretensão de anulação, não só do ato investigatório citado, como da denúncia e do próprio processo (independentes do inquérito, que constitui etapa pré-processual), no presente caso, contrariaria a própria adesão de LUIZ HENRIQUE à dita reconstituição, ferindo as regras processuais de boa-fé e lealdade (artigo 565 do Estatuto Processual “non venire contra factum proprium”). 



    Como procedimento preliminar que se conduz ainda no curso do inquérito, a reconstituição dispensaria a presença de advogado, eis que não previsto tal requisito no disposto do artigo 7º do Código de Processo Penal, sem prejuízo, como aqui verificado, da própria concessão ao acusado LUIZ HENRIQUE das chamadas “Advertências de Miranda”, que, ademais, se reservam ao momento em que o então suspeito, posteriormente acusado, apresenta, por sua própria vontade, a sua versão dos fatos, se assim desejar (artigo 2º, § 6º, da Lei nº 7.960/1989). 



    Em virtude da independência relativa entre a fase policial e instância do contraditório, apõe-se maior valência às declarações judiciais naturalmente, porque colhidas sob o rigor ínsito ao procedimento processual, não significando que o julgador, para formar sua convicção - aqui, perfunctória, em caráter de mero juízo de admissibilidade - esteja obrigado ou deva simplesmente ignorar as declarações anteriores do(s) acusado(s), para analisar a pertinência da submissão do caso ao Tribunal do Júri. 



    No que se refere ao cerceamento de defesa, uma vez mais persistem os argumentos vertidos a título introdutório. 



    Os prolegômenos aplicam-se também ao próprio “interrogatório” extrajudicial dos réus, de VILSON em particular (cujo Patrono arguiu a preliminar em comento), nada se demonstrando que o referido réu tenha sido submetido a tratamento desumano, cruel ou degradante, em ofensa à norma incorporada ao Direito Penal brasileiro pela aglutinação do tratado internacional de direitos humanos correspondente (Pacto de San José da Costa Rica artigo 5º, 2). 



    Pelo que infere do caso, VILSON, por exemplo, assim como os corréus LUIZ HENRIQUE e WAGNER, jamais permaneceu ao largo de assistência técnica, até por não ter sido o acusado autuado em flagrante (nos moldes do artigo 302, III, do Código de Processo Penal), de forma que suas alegações de cerceamento de defesa se provaram infundadas no contexto do caso.”



    Observa-se que, para além de o aresto estar em concordância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, (cf: HC 169.348, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16/7/2020; e HC 74.198, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 6/12/1996), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 288 E 155, § 4º, I, III E IV, C.C. ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 999.198-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017);



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente